Tribunal: TJDFT
Processo: 0000810-20.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000810-20.2011.8.07.0001 RECORRENTE: I. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: A. D. RECORRIDO: D. F. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PARTO REALIZADO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ADVENTO DE LESÃO DO PLEXO BRAQUIAL NA RECÉM NASCIDA. FALHA DE PROCEDIMENTOS NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO. 1. Tratando-se de pretensão indenizatória fundamentada em falha na prestação de serviços públicos, a controvérsia deve ser dirimida sob a ótica da responsabilidade subjetiva do Estado, fazendo-se desnecessária a demonstração da ocorrência de culpa. 2. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, especialmente da prova pericial produzida, a conclusão de que a lesão do plexo braquial ocorrida no momento do parto não ocorreu em virtude de erro de procedimentos adotados pela equipe médica da rede pública de saúde do Distrito Federal, incabível o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais e materiais. 3. Apelação Cível conhecida e não provida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ao argumento de se encontrar presente a responsabilidade civil do Estado pelo evento danoso, caracterizado pela ausência de atenção ao diagnóstico prévio de macrossomia fetal, e pela negligência em relação ao trabalho de parto. Defende que teria sido comprovado o nexo causal entre os fatos e os danos sofridos, razão pela qual faria jus à indenização. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar a recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 37, § 6o, da CF, embora tenha a recorrente defendido a existência de repercussão geral na causa debatida. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Da análise do acervo probatório constante dos autos, percebe-se que a parte autora não logrou demonstrar que os traumas sofridos foram causados por falhas dos profissionais que realizaram o parto de sua genitora. Neste contexto, tem-se por não caracterizado o nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e a prestação de serviços de saúde por parte do réu, circunstância que torna incabível o acolhimento da pretensão recursal” (ID 21159637). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Suprema: “Responsabilidade civil do Estado por omissão. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6o, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. 4. Omissão específica não demonstrada. Ausência de nexo de causalidade” (ARE 1319305 AgR / SC, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 18/5/2021). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 136861, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/1/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027